Tribunal: TJDFT
Processo: 0009119-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009119-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 22424941, o DISTRITO FEDERAL impugnou os cálculos judiciais os quais deram causa à expedição do precatório de ID: 20443075 (credora PAULA MATTOS DE SOUSA VALE). Manifestação do SINDIRETA no ID: 22779099 pelo indeferimento da impugnação. Digam as partes sobre os esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial no ID: 22881844. Brasília, 4 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador